Tribunal: STJ
Processo: 7013256-18.2022.8.22.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736511 - RO(2024/0328917-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES
: EVANIR ANTÔNIO DE BORBA - RO000776
FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO
AGRAVADO
: ROZELI MENDONCA
ADVOGADO
: LENI MATIAS OLDAKOWSKI - RO003809
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
REQUISITOS
DA
ADJUDICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR REGISTRAL E
NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por inobservância do
§ 1o,
art. 255,
do RISTJ quanto ao cotejo analítico e por ausência dos requisitos dos arts. 300 e
995, parágrafo único, do CPC para efeito suspensivo.
2. A controvérsia envolve ação de adjudicação compulsória de imóvel em conjunto
habitacional, com pedido de outorga de escritura definitiva e expedição de
mandado ao registro de imóveis, alegando quitação do preço e cadeia possessória
válida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, adjudicou o
imóvel, determinou que a sentença servisse como título de adjudicação e fixou
honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários,
rejeitando as preliminares e negando provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a adjudicação compulsória depende
de promessa registrada e se somente pode ser exigida do promitente vendedor,
conforme os arts. 1.417 e 1.418 do CC; (ii) saber se a parte autora não comprovou
os pressupostos da ação, especialmente recusa na outorga e cadeia contratual, à luz
do
I, do CPC; (iii) saber se a natureza pública do imóvel, sob domínio
art. 373,
Documento eletrônico VDA55556337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b906f33a-3aff-487a-b2da-ce6c9ce5cbaf

estadual, impede a adjudicação, nos termos do
do CC; (iv) saber se os arts.
art. 102
16 e 22 do Decreto-
exigem compromisso válido e recusa para
Lei n. 58/1937
cabimento da adjudicação; e (v) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido fixou premissas fáticas sobre quitação do preço e
regularidade da cadeia de sucessão, concluindo pela exigibilidade da outorga, o
que afasta as alegadas violações legais; a revisão dessas premissas é vedada pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Aplica-se a Súmula n. 239 do STJ, pois o direito à adjudicação compulsória não
se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda, circunstância que
atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ pela alínea a impede o conhecimento
do recurso também pela alínea c quanto ao dissídio jurisprudencial sobre a mesma
questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
alegações demanda reexame de premissas fático-probatórias fixadas pelas
instâncias ordinárias. 2. Aplica-se a Súmula n. 239 do STJ, pois a adjudicação
compulsória independe do registro do compromisso de compra e venda, atraindo o
óbice da Súmula 83 do STJ. 3. Comprovadas a venda por companhia habitacional
e a quitação do preço, a natureza pública do imóvel não obsta a outorga, sendo
exigível a adjudicação nos termos do
do CC. 4. A incidência das
art. 1.418
Súmulas n. 7 e 83 do STJ pela alínea a inviabiliza o conhecimento do dissídio
jurisprudencial pela alínea c sobre a mesma controvérsia.
CC, arts. 102, 1.417 e 1.418; CPC, arts. 300, 373
Dispositivos relevantes citados:
I, 487 I, 995 parágrafo único e 85 § 11; Decreto-
arts. 16 e 22; CF,
Lei n. 58/1937,
III a e c.
art. 105
STJ, Súmula n. 7, Súmula n. 83, Súmula n. 239;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55556337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b906f33a-3aff-487a-b2da-ce6c9ce5cbaf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55556337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:23:58
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b906f33a-3aff-487a-b2da-ce6c9ce5cbaf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736511 - RO(2024/0328917-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES
: EVANIR ANTÔNIO DE BORBA - RO000776
FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO
AGRAVADO
: ROZELI MENDONCA
ADVOGADO
: LENI MATIAS OLDAKOWSKI - RO003809
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
REQUISITOS
DA
ADJUDICAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TITULAR REGISTRAL E
NATUREZA PÚBLICA DO IMÓVEL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ, por inobservância do
§ 1o,
art. 255,
do RISTJ quanto ao cotejo analítico e por ausência dos requisitos dos arts. 300 e
995, parágrafo único, do CPC para efeito suspensivo.
2. A controvérsia envolve ação de adjudicação compulsória de imóvel em conjunto
habitacional, com pedido de outorga de escritura definitiva e expedição de
mandado ao registro de imóveis, alegando quitação do preço e cadeia possessória
válida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, adjudicou o
imóvel, determinou que a sentença servisse como título de adjudicação e fixou
honorários advocatícios.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e majorou honorários,
rejeitando as preliminares e negando provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a adjudicação compulsória depende
de promessa registrada e se somente pode ser exigida do promitente vendedor,
conforme os arts. 1.417 e 1.418 do CC; (ii) saber se a parte autora não comprovou
os pressupostos da ação, especialmente recusa na outorga e cadeia contratual, à luz
do
I, do CPC; (iii) saber se a natureza pública do imóvel, sob domínio
art. 373,
estadual, impede a adjudicação, nos termos do
do CC; (iv) saber se os arts.
art. 102
Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

16 e 22 do Decreto-
exigem compromisso válido e recusa para
Lei n. 58/1937
cabimento da adjudicação; e (v) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O acórdão recorrido fixou premissas fáticas sobre quitação do preço e
regularidade da cadeia de sucessão, concluindo pela exigibilidade da outorga, o
que afasta as alegadas violações legais; a revisão dessas premissas é vedada pelo
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
7. Aplica-se a Súmula n. 239 do STJ, pois o direito à adjudicação compulsória não
se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda, circunstância que
atrai o óbice da Súmula 83 do STJ.
8. A incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ pela alínea a impede o conhecimento
do recurso também pela alínea c quanto ao dissídio jurisprudencial sobre a mesma
questão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento das
alegações demanda reexame de premissas fático-probatórias fixadas pelas
instâncias ordinárias. 2. Aplica-se a Súmula n. 239 do STJ, pois a adjudicação
compulsória independe do registro do compromisso de compra e venda, atraindo o
óbice da Súmula 83 do STJ. 3. Comprovadas a venda por companhia habitacional
e a quitação do preço, a natureza pública do imóvel não obsta a outorga, sendo
exigível a adjudicação nos termos do
do CC. 4. A incidência das
art. 1.418
Súmulas n. 7 e 83 do STJ pela alínea a inviabiliza o conhecimento do dissídio
jurisprudencial pela alínea c sobre a mesma controvérsia.
CC, arts. 102, 1.417 e 1.418; CPC, arts. 300, 373
Dispositivos relevantes citados:
I, 487 I, 995 parágrafo único e 85 § 11; Decreto-
arts. 16 e 22; CF,
Lei n. 58/1937,
III a e c.
art. 105
STJ, Súmula n. 7, Súmula n. 83, Súmula n. 239;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.898.375/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

27/6/2022;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESTADO DE
RONDÔNIA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos óbices pela
Súmula n. 7 do STJ, pelo não atendimento do
§ 1o, do RISTJ quanto ao
art. 255,
cotejo analítico, e pela ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único,
do Código de Processo Civil para atribuição de efeito suspensivo (fls. 403-405).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Há pedido expresso de efeito suspensivo na petição do recurso especial
(fls. 165-179).
Contraminuta às fls. 427-433.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c,
art. 105,
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia em
apelação cível nos autos de ação de adjudicação compulsória.
O julgado foi assim ementado (fl. 153):

Apelação cível. Adjudicação compulsória. Direito civil e administrativo.
Legitimidade do titular registral do bem. Interesse processual presente. Imóvel
residencial. Conjunto habitacional. COHAB. Pagamento do preço. Regularidade da
cadeia de cessões. Recurso não provido.
1. Em se tratando de ação que busca a obtenção da propriedade registral sobre bem
imóvel, o feito deve ser manejado em face do titular registral do bem.
2. Existe interesse processual ou interesse de agir sempre que houver necessidade da
via processual para o alcance do objeto perseguido, ou seja, sempre que o processo
for útil.
3. Comprovada a regularidade da cadeia de sucessão e a quitação do preço, a cessão
dos direitos sobre o imóvel pelo promitente comprador confere ao cessionário o
direito ao registro da escritura pública. Precedentes da Corte.
4. No caso, os documentos instruídos com a inicial demonstram com clareza a
cadeia possessória do bem, consistindo em negócio jurídico válido, não havendo
impeditivos à transmissão do bem objeto da avença.
5. Recurso não provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.417 e 1.418, do Código Civil, porque a adjudicação compulsória
somente seria cabível ao promitente comprador em face do promitente vendedor,
com promessa registrada e recusa comprovada, o que não se verificou segundo a
tese do recorrente;
b) 373, I, do Código de Processo Civil, já que a parte autora não teria
demonstrado os pressupostos básicos da adjudicação compulsória, especialmente a
recusa na outorga de escritura e a cadeia contratual;
c) 102, do Código Civil, pois o bem, sob domínio público estadual,
estaria submetido ao regime jurídico dos bens públicos, incompatível com
adjudicação compulsória na hipótese; e
d) 16 e 22, do Decreto-
porquanto os dispositivos
Lei n. 58/1937,
exigiriam compromisso válido e, em caso de recusa, ação de adjudicação, o que o
recorrente afirmou não ter sido atendido.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a cadeia possessória e
a quitação do preço conferem à cessionária o direito ao registro da escritura e que
o titular registral pode ser demandado para adjudicação, divergiu do entendimento
do TJ-GO (Apelação 0021292-15.2016.8.09.0051) e do TJ-SP (AC 1013336-
21.2017.8.26.0564) (fls. 170-178).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconhecendo a impossibilidade de adjudicação compulsória do imóvel
sob domínio público estadual e a ilegitimidade do ESTADO DE RONDÔNIA para
figurar no polo passivo; Requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a divergência jurisprudencial e se fixe tese sobre a impossibilidade de
terceiro estranho ao contrato requerer adjudicação compulsória em face do Estado,
bem como a concessão de efeito suspensivo ao especial (fls. 165-179).
Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

Contrarrazões às fls. 396-402.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de adjudicação compulsória em que a
parte autora pleiteou a outorga da escritura definitiva do “lote urbano n. 438, da
quadra 10, situado na Rua Cruzeiro do Sul, no Conjunto Habitacional Mário
Andreazza,
matrícula n. 10.090”, com expedição de mandado ao
Ji-Paraná/RO,
registro de imóveis para transferência do domínio, sob fundamento de quitação do
financiamento e cadeia possessória válida.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para
adjudicar o imóvel em favor de ROZELI MENDONÇA, com fulcro no art. 1.418,
do Código Civil, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do
I, do Código de Processo Civil, determinando que a sentença sirva como
art. 487,
de adjudicação e condenando a parte ré ao pagamento de
título/mandado
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (fls. 167-168; 397-398).
A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando as
preliminares e negando provimento à apelação, com majoração dos honorários na
forma do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 148-157; 153; 159-160).
art. 85,
I - Arts. 102, 1.417 e 1.418, do Código Civil, 373, I, do Código de
Processo Civil e 16 e 22, do Decreto-Lei n. 58/1937
No que se refere ao preenchimento dos requisitos legais para
adjudicação compulsória, o Tribunal de origem, em análise aos elementos
probatórios dos autos, concluiu o seguinte (fl. 150):

Inicialmente, como cediço, na forma do
do Código Civil, o
art. 1418
adquirente pode exigir do vendedor ou de terceiros a outorga de escritura. Destaco:
Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do
promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a
Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no
instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do
imóvel.
Ademais, em situações semelhantes, esta Corte já decidiu que, comprovada a
regularidade da cadeia de sucessão e a quitação do preço, a cessão dos direitos sobre
o imóvel pelo promitente comprador confere ao cessionário o direito ao registro da
escritura pública. Confira-se:
[...]
No caso dos autos, nota-se que o imóvel foi adquirido inicialmente por José
Jorge de Oliveira da
(ID. 22040108), sendo emitida declaração de
COHAB/RO
quitação e autorização para cancelamento do ônus hipotecário (ID. 22040107, pág.
5).
Além disso, consta que o imóvel teria sido transferido para Sebastião - esposo
da apelada (ID. 22040107, pág. 4) e, por meio do acordo de divórcio, foi transferido
à apelada (ID. 22040002).
Todavia, apesar do contrato firmado pela
e quitação, consta da
COHAB/RO
certidão de inteiro teor que o vem está registrado em nome do apelante, mesmo com
o cancelamento da hipoteca (ID. 22040104).
Portanto, os documentos instruídos com a inicial demonstram com clareza a
cadeia possessória do bem, consistindo em negócio jurídico válido, não havendo
impeditivos à transmissão do bem objeto da avença.
Dessa forma, uma vez que o ente público não demonstrou fato extintivo,
modificativo ou impeditivo do direito da apelada, consubstanciado na ausência de
venda do lote ou do pagamento do preço, razão pela qual deve ser mantida a
sentença de primeiro grau.
Isso posto, rejeito as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
recurso e mantenho inalterados os termos da sentença.

Acerca da matéria, a Súmula n. 239 do STJ dispõe que “O direito à
adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra
e venda no cartório de imóveis.”
A adjudicação compulsória tem por fim suprir um descumprimento de
obrigação de prestar declaração de vontade, a qual deve estar inserida em
compromisso de compra e venda celebrado, irretratável e quitado.
No caso, como se observa dos autos, o imóvel, que se encontra em nome
do Estado de Rondônia, foi adquirido inicialmente da Companhia de Habitação de
Rondônia pelo marido da agravada que, na partilha do divórcio, transferiu à ela,
sendo incontroversa a quitação da dívida, bem como a resistência do agravante em
Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

transferir o bem, aplicando-se a Súmula 239 desta Corte e, atraindo, por
conseguinte, o óbice da Súmula 83 do STJ.
Frisa-se que embora o imóvel seja considerado bem público, houve a
venda pela
e a quitação da dívida pela parte adquirente, impondo a
COHAB/RO
transmissão do bem, inexistindo violação aos artigos supracitados.
Ademais, rever as premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem
demandaria o reexame de provas, o que é inviável nesta via, em razão da Súmula
n. 7 do STJ.
II - Dissídio jurisprudencial
No tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

É o voto.

Documento eletrônico VDA55227607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:45
Código de Controle do Documento: bb062d09-07bf-4637-b8dd-79694ebb6146

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.736.511 / RO
Número Registro: 2024/0328917-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70132561820228220005
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADORES : EVANIR ANTÔNIO DE BORBA - RO000776
FRANCISCO SILVEIRA DE AGUIAR NETO
AGRAVADO
: ROZELI MENDONCA
ADVOGADO
: LENI MATIAS OLDAKOWSKI - RO003809
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55528583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:23
Código de Controle do Documento: ed9cb44e-edfa-4158-9a42-5c806b351a52

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528583 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:57:23
Código de Controle do Documento: ed9cb44e-edfa-4158-9a42-5c806b351a52